Tribunal: TJSP
Processo: 3000951-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em face do Tema 500 do STF. Recurso interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante que entregue ao autor o medicamento "Elmiron 100mg" sem registro na ANVISA. No julgamento do RE no 657.718/MG (Tema 500), com repercussão geral reconhecida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, em face do Tema 500 do STF. Recurso interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante que entregue ao autor o medicamento "Elmiron 100mg" sem registro na ANVISA. No julgamento do RE no 657.718/MG (Tema 500), com repercussão geral reconhecida, o STF firmou o entendimento no sentido de que, como regra geral, o Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA. Ausentes, no caso em exame, as hipóteses de exceção previstas no julgado paradigma do STF, que poderiam autorizar a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário. Precedentes. Recurso da FESP provido para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência. Adequação do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000951-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CLAUDIA APARECIDA MEMBRIBES
RUBIO MAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19310
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Cláudia Aparecida Membribes Rubio Mauro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à
Turma julgadora para adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão, em face do Tema 500 do STF.
Recurso interposto contra decisão que concedeu a tutela de
urgência para determinar à agravante que entregue ao
autor o medicamento “Elmiron 100mg” sem registro na
ANVISA. No julgamento do RE no 657.718/MG (Tema 500),
com repercussão geral reconhecida, o STF firmou o
entendimento no sentido de que, como regra geral, o Estado
não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer
medicamentos não registrados na ANVISA. Ausentes, no
caso em exame, as hipóteses de exceção previstas no
julgado paradigma do STF, que poderiam autorizar a
concessão judicial de medicamento sem registro sanitário.
Precedentes. Recurso da FESP provido para indeferir o
pedido de tutela provisória de urgência. Adequação do
Acórdão.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 36/37 dos autos principais, que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada por Cláudia Aparecida Membribes Rubio Mauro
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, deferiu o pedido de concessão de
tutela provisória de urgência, para determinar à agravante o fornecimento do
medicamento Elmiron 100mg para a agravada, comprovando sua entrega, ou
depósito em cartório, no prazo de 72 horas a partir da intimação. Determinou,
ainda, para a hipótese de não ser comprovada a entrega, a constrição de ativos
financeiros no Bacen, no valor do medicamento, a fim de que seja liberado à
autora, que deverá comprovar o uso em cinco dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada, a agravante sustentou em resumo, a
impossibilidade de o sistema único de saúde dispensar à parte autora,
medicamento sem registro na Anvisa.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso, apenas para dilatar o prazo para
cumprimento da determinação judicial, mantida no mais a r. decisão (fl.
38/48).
Contra este julgado, a agravante interpôs recurso
extraordinário e especial (fls. 67/79 e 81/90, respectivamente), não sendo
admitido o Recurso Especial (fls. 109/110).
Por determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE no 657718/MG - (Tema 500).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000 -Voto no
4
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
No
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
657.718/MG, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade de concessão, por
decisão judicial, de medicamentos experimentais e não registrados pela
ANVISA, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 500 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli (Presidente). Em
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "1. O Estado não pode ser
obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na
ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por
decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA
em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016),
quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças
raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000 -Voto no
5
renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de
substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas em face da União”, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário,
22.05.2019.” (RE no (RE 657718 / MG - MINAS GERAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Redator(a) do
acórdão: Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 22/05/2019. Publicação:
09/11/2020. Órgão julgador: Tribunal Pleno).
No caso dos autos o v. Acórdão proferido no Agravo de
Instrumento reconheceu que a autora possuía necessidade comprovada por
receituário médico e documentação juntada aos autos, indicando que o
fármaco (Elmiron 100mg) seria o único com eficácia no seu tratamento.
Todavia, a decisão da Turma Julgadora contraria o
precedente do STF, o qual considerou que a ausência de registro na ANVISA
impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão
judicial.
Anote-se, ainda, que não estão presentes, no caso em
exame, as hipóteses de exceção previstas pelo próprio STF, para a concessão
excepcional de medicamento sem registro sanitário, quais sejam, (i) a
existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de
registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e
(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000951-16.2018.8.26.0000 -Voto no
6
desta E. Corte de Justiça:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema 500 de Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal. 1. Ação relacionada ao fornecimento de
medicamento Fosfoetanolamina, não padronizado e sem registro na ANVISA.
2. Acórdão que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
das rés, aduzindo que, no mérito, a improcedência seria a solução, ante a
ausência de registro e de pesquisas científicas e clínicas comprovando a
eficácia da substância. 3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 500. 4. Manutenção do acórdão. (Apelação Cível
0003342-14.2016.8.26.0566; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - VFP; Data do
Julgamento: 22/10/2020).
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a
Câmara de Direito Público, observado entendimento firmado no RE no
657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019. Fornecimento da substância
Fosfoetalonamina. Tese firmada: "O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais". Acórdão proferido de acordo com o
entendimento da Suprema Corte. Desnecessidade de retratação. ACÓRDÃO
MANTIDO. (Apelação Cível 1016087-43.2015.8.26. 0566; Relator (a):
Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
São Carlos - VFP; Data do Julgamento: 01/09/2020).
Assim, é de ser adequado o v. Acórdão para dar
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, a fim de reformar a decisão de primeiro grau
e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor.
Em consequência, retornem os autos à Presidência da
Seção de Direito Público para o juízo de admissibilidade recursal, na forma da
lei.
Diante do exposto, adequa-se o Acórdão.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator